Tribunal: TJBA
Processo: 0344250-76.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0344250-76.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDISON TOMAZ DA SILVA

Advogado(s)
:
GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, RENATA MALCON MARQUES, ELIMAR PAIXAO MELLO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP), FUNÇÃO POLICIAL MILITAR (GFPM) E HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR (GHPM). IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO ENTRE GAP E GFPM. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO ENTRE GAP E GHPM. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia com o objetivo de sanar omissão identificada no acórdão que, embora tenha dado parcial provimento ao recurso anterior, não se manifestou sobre a cumulação da Gratificação de Atividade Policial (GAP) com as gratificações de Função Policial Militar (GFPM) e de Habilitação Policial Militar (GHPM).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à impossibilidade de cumulação da GAP com a GFPM; (ii) definir se é juridicamente possível a cumulação da GAP com a GHPM.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a impossibilidade de cumulação da GAP com a GFPM, gratificações que possuem o mesmo fato gerador e finalidade compensatória, o que caracteriza bis in idem e viola a vedação de duplicidade remuneratória. 4. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia consolidam a orientação de que a cumulação entre GAP e GFPM é juridicamente inadmissível, por apresentarem idêntico fato gerador. 5. A jurisprudência desta Corte admite a cumulação da GAP com a GHPM, uma vez que esta gratificação tem caráter pessoal e se vincula à habilitação obtida por meio de cursos com aproveitamento, enquanto a GAP é de natureza genérica. 6. Não há elementos nos autos que comprovem a efetiva implantação da GAP nos proventos do embargado de forma cumulativa com a GFPM, inexistindo, portanto, substrato probatório que justifique a compensação ou abatimento de valores a esse título.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: 1. O acórdão que não se manifesta sobre questão relevante alegada pela parte incorre em omissão sanável por embargos de declaração. 2. É vedada a cumulação da Gratificação de Atividade Policial (GAP) com a Gratificação de Função Policial Militar (GFPM), por possuírem o mesmo fato gerador e natureza jurídica. 3. É admissível a cumulação da Gratificação de Atividade Policial (GAP) com a Gratificação de Habilitação Policial Militar (GHPM), por decorrerem de fatos geradores distintos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0344250-76.2013.8.05.0001
, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado EDISON TOMAZ DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
ACOLHER EM PARTE
os Embargos de Declaração.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador de Justiça